Tribunal: TJSP
Processo: 1015934-66.2019.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Embargos de declaração – Fixação de honorários recursais - Rejeição implícita à majoração de verba honorária – CPC artigo 85, §11 – Acréscimo indevido por ausente justa causa – Ausente omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada – Prequestionamento incabível – Inviabilidade por falta dos pressupostos do artigo 1022 do CPC (art.535, do CPC/73).
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000986358
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1015934-66.2019.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é embargada ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) E HELIO FARIA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1015934-66.2019.8.26.0114/50000 - Campinas - VOTO No 38995
FLS. 2/4
Embargos de Declaração no 1015934-66.2019.8.26.0114/50000
(Processo de origem no 1015934-66.2019.8.26.0114)
Embargante
Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
Embargado
Itaú Seguros de Auto e Residência S/A
Comarca
Campinas - 9a Vara Cível
Voto no 38995 (38697)
Embargos de declaração Fixação de honorários recursais
- Rejeição implícita à majoração de verba honorária CPC
artigo 85, §11
Acréscimo indevido por ausente justa
causa Ausente omissão, contradição ou obscuridade a ser
sanada Prequestionamento incabível Inviabilidade por
falta dos pressupostos do artigo 1022 do CPC (art.535, do
CPC/73).
Embargos rejeitados.
Vistos.
Embargos de declaração tirados contra o v. acórdão de
fls.370/376 que, por votação unânime, negou provimento a recurso de apelação.
Recorre a embargante, alegando que o v. acórdão é
omisso no que diz respeito à fixação de honorários advocatícios em favor da
embargante em decorrência da condenação, ou mesmo fixação em quantia certa,
requerendo, ainda, o prequestionamento de todos os dispositivos legais
mencionados.
É o relatório.
Segundo Nelson Nery Júnior e Rosa Maria De
Andrade Nery, em sua conhecida obra sobre o CPC/1973, 3a edição, Editora RT,
página 781, “os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão
omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm
caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Como
regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado. Não mais
cabem quando houver dúvida na decisão (CPC 535 I, redação da L 8950/94 1°)”.
Excepcionalmente, tal recurso pode ter caráter
infringente, “quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b)
suprimento de omissão; c) extirpação de contradição” (autores e obra citada, p. 782).
Inexiste no v. acórdão combatido qualquer um dos
vícios apontados no art. 1022 do CPC (art. 535, do CPC/73), capaz de justificar
eventual modificação daquele julgado.
Omissão não houve relativamente ao arbitramento da
verba honorária, pois a r. sentença recorrida foi expressa ao condenar a parte

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1015934-66.2019.8.26.0114/50000 - Campinas - VOTO No 38995
FLS. 3/4
embargante ao pagamento de honorários no importe de 10% sobre o valor da causa,
tendo sido integralmente mantida pelo v. acórdão.
No caso, apesar do argumentado pela embargante, o
fato é que implicitamente se afastou a possibilidade de majoração dos honorários de
advogado a que refere o artigo 85, §11, do CPC, de modo que ausente no v. acórdão
os vícios apontados no art. 1.022, do CPC, uma vez que no tocante à fixação de
honorários recursais, não se vislumbrou justa causa a permitir o acréscimo da verba
honorária fixada, por ser razoável e em observância aos limites legais. Ademais, não
esclarece a parte embargante a razão ou o motivo ou mesmo o trabalho
extraordinário realizado a justificar a pretendida fixação, vale dizer, o acréscimo à
sucumbência já antes imposta.
Efetivamente nada há para ser modificado na v.
decisão, a qual não apresenta nenhuma contradição, obscuridade ou omissão.
Como ensinava o saudoso Theotonio Negrão, “Os
embargos de declaração não constituem recurso idôneo para corrigir os fundamentos
de uma decisão” (“Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, 28a
edição, pág. 428, nota 6 ao art. 535).
Essa lição vem sendo sufragada pela jurisprudência,
tanto que o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu que: "O juiz não
está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos"
(RJTJESP 115/207).
Ademais, “A contradição que dá ensejo aos embargos
de declaração é a que se estabelece no âmbito interno do julgado embargado, ou
seja, a contradição do julgado consigo mesmo, como quando, por exemplo, o
dispositivo não decorre logicamente da fundamentação, e não a eventual
contrariedade do acórdão com um parâmetro externo (um preceito normativo, um
precedente jurisprudencial, uma prova etc).” (AgRg no REsp 987.769/DF, Rel.
Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 06/12/2011, DJe
13/12/2011).
A pretendida revisão do v. aresto só pode ser feita nas
instâncias superiores por via do recurso apropriado, se o caso.
Nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de
Justiça: “Embargos de Declaração Desnecessidade de abordar todos os pontos
postos em discussão pelo embargante. O julgador não precisa responder, um a um,
todos os pontos apresentados. Não há necessidade, outrossim, de expressa menção a
todos os dispositivos legais invocados pelas partes. Importa é que todas as questões
relevantes sejam apreciadas. A irresignação do recorrente e a tentativa de emprestar
aos embargos de declaração efeitos modificativos não se mostra viável no contexto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1015934-66.2019.8.26.0114/50000 - Campinas - VOTO No 38995
FLS. 4/4
do art. 535 do C.P.C”. (RESP n. 844.778-SP. Terceira Turma. Relatora Ministra
Nancy Andrighi. J. 08.03.2007).
Theotônio Negrão, em sua conhecida obra sobre o
CPC/73, 30a edição, página 560, alínea 10 ao artigo 535, anota o seguinte: “Doutrina
e jurisprudência têm admitido o uso de embargos declaratórios com efeito
infringente do julgado, mas apenas em caráter excepcional, quando manifesto o
equívoco e não existindo no sistema legal outro recurso para a correção do erro
cometido” (STJ-4a Turma, REsp 1.757-SP, relator Min. Sálvio de Figueiredo, j.
13.3.90, deram provimento, v.u., DJU 9.4.90, p. 2.745)”.
Na verdade, o recorrente, não se conforma com a
decisão da Turma Julgadora que contrariou os seus interesses e argumenta no
sentido de alterar a conclusão do julgado, imputando caráter infringente ao recurso,
o que é incabível.
Ora, como se vê no v. acórdão ora embargado, a
matéria discutida nos autos e os respectivos dispositivos legais, foram enfrentados
pela Turma Julgadora, ou de modo expresso ou tácito, uma vez que ficaram bem
evidentes os motivos do julgamento do recurso.
Anote-se o seguinte precedente: “São incabíveis
embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova
discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador” (RTJ 164/793).
Para fins de prequestionamento, a Turma Julgadora
declara que não houve vulneração a dispositivos legais.
Embargos rejeitados.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator